Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722139-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. O. AGRAVADO: J. R. D. S., J. K. B. D. N., R. E. F. S., P. G., P. I. D. P. S. D E S P A C H O Cumpra-se a determinação contida na decisão de ID. 72566025: "Retire-se a restrição de sigilo, uma vez que não há elementos que justifiquem a tramitação dos autos em segredo de justiça." Brasília, 5 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital